Tribunal: STF
Processo: HC 209602
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo regimental no habeas corpus. Extorsão. Intempestividade recursal. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Referente à Petição nº 116.980/2021 (evento 9). 



    Trata-se de agravo regimental da decisão em que o Ministro Luiz Fux, Presidente desta Suprema Corte, negou seguimento ao presente writ forte na manifesta incompetência desta Casa para processar e julgar originariamente habeas corpus impetrado contra ato de Tribunal de Justiça (evento 8).



    Na presente via, a Defesa requer a reconsideração da decisão monocrática e, sucessivamente, o provimento do agravo regimental, para ‘conceder a ordem de ofício e declarar a falta de uma das elementares do tipo do artigo 158, do Código Penal, e em desclassificar a conduta, para o tipo 345 do Código Penal’. 



    Os autos vieram a mim conclusos, nos termos do art. 13, V, ‘e’, c/c art. 14 do RISTF.



    É o relatório.



    Decido.



    O agravo regimental, em regra, deve ser submetido a julgamento pelo órgão colegiado.



    Entretanto, não é esse o caso quando verificada a ocorrência de intempestividade recursal.



    Nos termos do art. 317 do RISTF, o agravo regimental da decisão do Relator deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias contados da data de sua publicação. 



    Na hipótese, a decisão agravada foi publicada no DJe em 02.12.2021 (quinta-feira). Assim, o prazo recursal iniciou em 03.12.2021, sexta-feira, (CPP, art. 798, § 1º) e fluiu até 07.12.2021, terça-feira. Dessa forma, operou-se o trânsito em julgado.



    O agravo regimental foi interposto em 08.12.2021 (evento 9), razão pela qual é intempestivo.



    Nesse sentido, este Supremo Tribunal Federal já assentou que a interposição intempestiva do recurso cabível por simples inércia ou desídia do patrono do acusado não assegura à parte o direito à devolução do prazo recursal. O retardamento na prática desse ato processual justificar-se-ia tão somente com a comprovação de que o atraso decorreu de ausência de defesa técnica, de caso fortuito ou força maior ou de erro imputável ao poder judiciário. Precedentes: HC 89.999, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje de 07.03.08; HC 94.375, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 19.12.08; HC 81.540, Segunda Turma, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ de 14.06.12 (HC 119.300/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 02.6.2014 – destaquei). O erro verificado na espécie, como visto, é imputável exclusivamente à parte Agravante, sendo certo, ainda, que a interposição do recurso intempestivamente constitui erro grosseiro e insanável, pelo que não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade (ARE 1.200.811-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 03.9.2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo regimental no habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 09 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



 Vice-Presidente



(art. 13, V, ‘e’, c/c art. 14 do RISTF)